Tribunal: TJDFT
Processo: 0713538-17.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não tendo a parte autora efetuado o recolhimento das custas iniciais, deve ser determinado o cancelamento da distribuição, conforme previsto no art. 290 do Código de Processo Civil.
2. Nesse sentido o entendimento desta 3a Turma Cível do TJDFT: “[...]2. Nos termos do artigo 290 do CPC, "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias".
3. No caso concreto, intimada para recolher as custas processuais, a parte autora não atendeu ao comando judicial. O descumprimento desse ônus autoriza o cancelamento da distribuição, na forma prevista pelo art. 290 do CPC. [...]” (Acórdão 1639671, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, publicado no PJe: 02/12/2022).
4. Recurso conhecido e desprovido.